Tribunal: TJES
Processo: 0000025-48.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-48.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000025-48.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, NEY EDUARDO SIMOES FILHO - ES10975-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TEMA REPETITIVO 1.194 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 14 anos de reclusão e 1.400 dias-multa, em regime inicial fechado.

No julgamento originário da apelação, o colegiado, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena, afastando a valoração negativa de parte das circunstâncias judiciais, readequando o aumento decorrente da reincidência e mantendo o afastamento da atenuante da confissão espontânea, com fixação da pena definitiva em 9 anos e 4 meses de reclusão.

Interposto recurso especial pela defesa, a Vice-Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação, diante de possível desconformidade do acórdão com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.194, quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em juízo de retratação, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada e em patamar reduzido, quando o réu admite a posse da droga para uso próprio, mas nega a prática do tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação deve observar os limites fixados na decisão de devolução, restringindo-se ao exame da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, sem rediscussão da autoria, da materialidade, do enquadramento jurídico ou dos demais aspectos da dosimetria já definidos no acórdão originário.

A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não exige correspondência integral entre a versão apresentada pelo acusado e a capitulação jurídica finalmente acolhida, sendo suficiente que a declaração tenha relevância para a reconstrução do fato delituoso.

À luz do Tema Repetitivo nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante é cabível mesmo quando o réu admite fato juridicamente menos gravoso, desde que sua declaração contribua para a elucidação do episódio, admitindo-se, nesse cenário, redução em patamar inferior ao usual. No caso, a admissão da posse da droga, ainda que com alegação de destinação a uso próprio, constitui confissão parcial e qualificada de circunstância fática relevante.

Não houve confissão do crime de tráfico de drogas, mas apenas da posse do entorpecente. Por isso, a incidência da atenuante não se equipara à confissão plena do delito imputado, impondo-se sua aplicação em extensão mitigada, sob pena de conferir efeito premial desproporcional à colaboração processual prestada.

Mostra-se adequada, assim, a fixação da fração de redução em 1/12, em observância à proporcionalidade e à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, com redimensionamento da pena definitiva para 8 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, além de 856 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, em razão da reincidência. Jurisprudência relevante citada: Súmula 545 do STJ; Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, em juízo de retratação, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em patamar de 1/12 e redimensionar a pena definitiva para 8 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, além de 856 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Tese de julgamento: a confissão espontânea incide, em juízo de retratação, quando o réu admite circunstância fática relevante, ainda que relativa a fato menos gravoso do que o delito reconhecido na condenação, hipótese em que a atenuação pode ser fixada em patamar inferior ao ordinariamente adotado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 105, III, “a”; Código Penal, art. 65, III, “d”; Código de Processo Civil, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Luiz Eduardo Ferraz Bueno, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 14 anos de reclusão e 1.400 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta que a condenação decorreu de abordagem policial realizada em 05 de janeiro de 2023, ocasião em que o acusado foi surpreendido na posse de 86 pedras de crack e quantia em dinheiro fracionado, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, tendo a materialidade sido confirmada por laudos periciais e a autoria amparada, sobretudo, nos depoimentos dos policiais militares.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, limitando a insurgência à dosimetria da pena. Sustentou, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a desproporcionalidade na aplicação da agravante da reincidência e a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o réu teria admitido a posse da droga, ainda que para uso próprio.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da sentença, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O recurso foi julgado pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento à apelação, para redimensionar a pena. O acórdão afastou a valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais por ausência de fundamentação concreta ou por caracterização de
bis in idem
, mantendo desfavoráveis apenas os vetores antecedentes e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 8 anos de reclusão. Na segunda fase, readequou o aumento decorrente da reincidência, por considerá-lo desproporcional, e afastou a incidência da atenuante da confissão espontânea, ao fundamento de inexistência de admissão do fato típico em juízo, fixando, ao final, a pena definitiva em 9 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Houve voto divergente, no qual se reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que em menor proporção, em razão da admissão da posse da droga para uso próprio, com fundamento na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contra o acórdão, a defesa interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Sustentou a ocorrência de
bis in idem
na valoração das circunstâncias do crime e defendeu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, invocando a Súmula 545 e o Tema Repetitivo nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, os autos foram remetidos à Vice-Presidência deste Tribunal para juízo de admissibilidade.

Em decisão proferida pelo Desembargador Vice-Presidente, constatou-se possível dissonância entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.194, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea. Em razão disso, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador de origem para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000025-48.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, NEY EDUARDO SIMOES FILHO - ES10975-A

VOTO

Cuida-se de juízo de retratação instaurado na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de decisão proferida pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, que determinou o retorno dos autos a esta Primeira Câmara Criminal para reexame do acórdão, diante de possível desconformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.194.

O ponto devolvido a reexame é delimitado. Não se rediscute autoria, materialidade ou enquadramento jurídico da conduta. Também não há devolução quanto à primeira fase da dosimetria, nem quanto ao redimensionamento operado em relação à agravante da reincidência, matérias já enfrentadas no acórdão recorrido.

A controvérsia recai, de modo específico, sobre a incidência da atenuante da confissão espontânea, diante da declaração judicial do réu no sentido de que a droga apreendida destinava-se a uso próprio, e não à mercancia.

No julgamento originário, esta Câmara afastou a atenuante porque o acusado, em juízo, não admitiu a prática do tráfico, fato típico descrito na denúncia, limitando-se a negar a traficância e a afirmar condição de usuário.

Assentou-se, naquela ocasião, que inexistiria confissão judicial válida relacionada ao núcleo da imputação, razão pela qual não haveria espaço para incidência do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Sobreveio, contudo, decisão da Vice-Presidência consignando que tal compreensão poderia destoar da orientação consolidada no Tema 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a atenuante da confissão espontânea é cabível, ainda quando o réu admita fato juridicamente menos gravoso, desde que tal declaração tenha relevância para reconstrução do acontecimento delituoso, podendo a redução, nesse cenário, ser aplicada em patamar inferior àquele normalmente adotado para confissão plena.

Pois bem.

A retratação, a meu sentir, deve ser exercida, mas em extensão precisa e com observância estrita dos contornos traçados pelo precedente vinculante.

A confissão espontânea, enquanto circunstância legal atenuante, encontra fundamento não apenas em consideração de índole subjetiva relacionada à postura processual do acusado, mas também na utilidade concreta da declaração prestada para elucidação dos fatos.

A diretriz contemporânea da jurisprudência superior deixou de exigir correspondência absoluta entre a narrativa do interrogado e a capitulação jurídica acolhida ao final. Passou a reconhecer, com maior refinamento dogmático, que a admissão de parcela relevante do contexto fático pode justificar abrandamento da resposta penal, ainda que o acusado negue elementar do tipo imputado ou sustente tese defensiva diversa.

Essa foi, precisamente, a orientação cristalizada no Tema 1.194 do STJ. A Corte Superior assentou que a atenuante é apta a incidir, independentemente de a confissão ter sido utilizada na formação do convencimento judicial e mesmo quando coexistam outros elementos probatórios suficientes, desde que não haja retratação, ressalvada, ainda, a possibilidade de redução em menor proporção, quando o fato confessado corresponder a infração menos gravosa ou a circunstância incompatível com tipificação final.

No caso concreto, o réu não confessou o tráfico. Isso precisa ser afirmado com nitidez. Em juízo, negou a destinação mercantil do entorpecente e sustentou que a substância apreendida era voltada a consumo próprio. Logo, inexistiu admissão do fato típico, tal como narrado na denúncia e reconhecido na sentença condenatória.

Ainda assim, houve confissão parcial acerca de dado fático relevante: a posse da droga. Essa declaração, embora insuficiente para descaracterizar a prova do tráfico, não pode ser juridicamente tratada como irrelevante. Ao admitir que trazia consigo o entorpecente, o acusado forneceu elemento de reconstrução histórica do episódio, ainda que tenha atribuído a tal posse, finalidade distinta daquela afirmada pela acusação. Nessa exata medida, a hipótese subsume-se ao precedente vinculante.

Não se cuida de reconhecer confissão plena. Também não se está a equiparar a admissão da posse para uso próprio à confissão do crime de tráfico. A distinção é essencial. O que o precedente autoriza, e o caso reclama, é reconhecer que a colaboração do acusado foi apenas parcial, limitada, qualificada e voltada a fato menos gravoso. Daí decorre, por imperativo lógico, que a atenuação não pode alcançar a mesma intensidade reservada à confissão integral do delito imputado.

Essa compreensão, longe de vulnerar coerência do sistema, preserva-a. De um lado, respeita-se a autoridade do Tema 1.194. De outro, evita-se conferir ao interrogatório efeito premial desmedido, incompatível com conteúdo efetivamente confessado.

Em síntese: a atenuante incide, mas incide de forma mitigada, porque a confissão não recaiu sobre o fato criminoso reconhecido no édito condenatório, e sim sobre circunstância fática, que o acusado procurou desvincular da traficância.

Sob esse prisma, revela-se adequado o emprego do patamar de 1/12.

Tal fração atende à proporcionalidade. Reflete o valor jurídico da admissão parcial sem desconsiderar que houve negativa expressa do elemento central da imputação. Preserva, ainda, a harmonia com orientação do STJ, que autoriza a redução em menor extensão quando o fato confessado é menos gravoso. Não há arbitrariedade nessa escolha. Ao contrário, há correspondência entre a intensidade da atenuação e o conteúdo da confissão.

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, permanece hígida a pena-base fixada em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, mantidos os fundamentos já assentados no acórdão originário, que reconheceu desfavoráveis apenas os vetores antecedentes e circunstâncias do crime.

Na segunda fase, subsiste a agravante da reincidência, em patamar já readequado por este Colegiado, com acréscimo de 1 ano e 4 meses de reclusão e 133 dias-multa, chegando-se à pena intermediária de 9 anos e 4 meses de reclusão e 933 dias-multa.

Sobre esse montante deve incidir a atenuante da confissão espontânea, agora reconhecida em fração de 1/12.

Efetuado o cálculo, a pena corporal sofre redução de 11 meses e 10 dias, resultando em 8 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão. A pena pecuniária, por sua vez, reduz-se em 77 dias-multa, perfazendo 856 dias-multa, desprezada fração final, à míngua de previsão para exasperação em prejuízo do réu.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual a pena definitiva deve ser fixada em 8 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, além de 856 dias-multa.

O regime inicial fechado deve ser mantido, haja vista o reconhecimento da reincidência, razão pela qual não é possível, neste momento a realização da detração, assim como, pelo mesmo fato, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão de sursis.

Ante o exposto, em juízo de retratação, dou parcial provimento ao recurso defensivo, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em patamar de 1/12 e redimensionar a pena definitiva para 8 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, além de 856 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, preservados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a
pena definitiva do réu em 8 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, além de 856 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.